Tribunal: STF
Processo: HC 248810
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Isabele Caroline Martins Higino contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 9).



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta participação em organização criminosa, organizada para a prática de crimes de roubos e extorsão, com emprego de arma de fogo. 



    Neste writ, a defesa alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo para julgamento do writ impetrado perante o STJ, que teve a liminar indeferida em 23/1/2024 e até o presente momento não teve o mérito apreciado.



    No mérito, sustenta que a prisão da paciente se deu após o acesso indevido e abusivo ao conteúdo de seu aparelho celular, por policiais civis, mesmo não sendo ela investigada. Alega que o decreto prisional se limitou a apreciar a gravidade abstrata do delito, sem analisar qualquer dos requisitos autorizadores da medida extrema, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assevera ainda ter direito à prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de 2 (duas) crianças menores de 12 anos. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Outrossim, a alegada demora no julgamento do HC nº 884.830/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o habeas em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 22/1/2024 e, com liminar indeferida em 23/1/2024, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 15/4/2024. 



    Embora aquele habeas esteja conclusos ao Relator desde 15/4/2024, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    Registro por fim, não ser recomendável que esta Suprema Corte se adiante ao pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça para analisar as questões suscitadas naquela impetração, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas, pois uma leitura mais aprofundada resultaria em exame per saltum da matéria. 



    Desse modo, eventual pedido de preferência de julgamento deve ser formalizado nos próprios autos do HC nº 884.830/SP.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente